Tribunal: TJMT
Processo: 1029259-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029259-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GREICE SANTOS MACIEL - CPF: 770.820.361-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1029259-77.2024.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO:
GREICE SANTOS MACIEL
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS MENORES DO QUE A TAXA MÉDIA À EPOCA DA CONTRATAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Não há que se falar em abusividade contratual referente à taxa de juros, uma vez que a taxa aplicada se encontra
aquém
do valor da taxa média do mercado à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1029259-77.2024.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO:
GREICE SANTOS MACIEL
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato de no 1029259-77.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o recálculo dos juros no negócio jurídico realizado entre as partes por meio do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito para a taxa de 1,84% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito, consignando que havendo a comprovação de pagamento a maior, a restituição deverá ocorrer na forma simples, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, bem como determinou que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões de Id. 242470323, a parte apelante sustenta a inexistência de juros abusivos, bem como a inaplicabilidade da taxa média de juros ao contrato de cartão de crédito consignado.

Requer, assim, o provimento do apelo para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.242470328, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte apelada, suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e o apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato de no 1029259-77.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar o recálculo dos juros no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito para a taxa de 1.84% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito, consignando que havendo a comprovação de pagamento a maior, a restituição deverá ocorrer na forma simples, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar a legalidade da taxa de juros referente à Contratação de Cartão de Crédito Consignado de no. 52-0004652/14.

É notório que
não há que se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional à limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para cartão de crédito, a partir de março de 2011, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada, além disso.

Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor.

E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada.

A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida.

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 4,70% a.m, se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 5.56% ao mês, ou seja, o juros firmado se encontra aquém do valor de mercado à época da contratação:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-01-05
.

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –SENTENÇA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito. 2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados. 3-Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central. 4-In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.” (10516154220198110041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Data do Julgamento: 18/12/2022).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus de sucumbência a ser pago pela parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024